Tribunal: TJSP
Processo: 1502010-83.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena, com afastamento dos maus antecedentes, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena, com afastamento dos maus antecedentes, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de grande quantidade de drogas transportada pelo acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A) Legitimidade do cálculo. Pena-base. Expressiva e diferenciada quantidade e natureza da droga apreendida. Maus antecedentes. Exasperação legítima. Mantida. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Considerados os maus antecedentes, conforme os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. Além disso, o quinquênio observado no art. 64 do CP diz respeito a reincidência, instituto que não se confunde com os maus antecedentes. B) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Inexistência de "bis in idem". Para não deixar dúvidas, não se observa, afastando-a, parte da motivação, específica sobre quantidade e natureza da droga apreendida. Inexistência de bons antecedentes, requisito exigido para o redutor. Impedimento do benefício.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

Parcial provimento, sem reflexos na pena, com determinação (referente recurso de terceiro interessado).